Tribunal: TJMT
Processo: 1025697-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1041741-33.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou a impugnação à penhora efetivada nos autos, pela qual o executado, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade, uma vez que o bem é de família.
Anota o agravante, em síntese, que (i) restou caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o bem constrito é o único de sua propriedade, se trata da residência familiar do agravante; (ii) risco de demora pela averbação e possível colocação do bem em hasta pública; (iii) o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado; (iv) a proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia (artigo 6o da CF), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana; (v) não se trata de dívida do próprio imóvel não podendo excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e deferimento pelo magistrado de piso, bem ainda pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Cuiabá, acostados no ID 68852493; 68852494; 68852496 e 68852500 demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora (Área "A" -com 640,45 m2;, desdobrada de área maior, denominada Lote 7, da quadra 03 do Loteamento "Jardim das Américas" -II Etapa, matricula no 42.089 do Cartório do Sexto Ofício de imóveis da comarca de Cuiabá/MT), não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.
Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único , da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.
Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -